Tribunal: TJPA
Processo: 0803840-13.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803840-13.2022.8.14.0401

APELANTE: EDNEI NUNES MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ednei Nunes Macedo, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, substituindo-a pela restritiva de direito concernente à limitação de fim de semana, pela conduta descrita no artigo 147 do Código Penal (ameaça), contra a vítima R. da N. L. (Num. 16253387 - Pág. 1 a 4).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória para a condenação e à não imposição de indenização por danos morais ou redução a valor simbólico (Num. 16253401 - Pág. 1 a 10).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 16253404 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 18903691 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A vítima, em seu depoimento perante o juiz
a quo
, firme e coerente ao prestado na fase policial, confirmou a ameaça de mal injusto e grave do apelante contra si e o receio que isso lhe causou.

Destaco de sua fala: “Passou semana. Minha prima pediu que fosse ao supermercado com ela. Na volta, encontrei com ele... Aí começaram as ameaças dele. Bateu no meu braço e na minha cara... Daí começaram as ameaças dele...”

Esse relatado, encontra-se ratificado pela testemunha presencial, ouvida, também, judicialmente, como informante: “Ele começou a ameaçar ela que, se não ficasse com ele, ela não iria ficar com ninguém, que se ele a visse com outra pessoa, ela veria o que ele faria com ela. Começou a apontar o dedo na cara dela. Chegou a dar um empurrão no rosto dela.

O fato subsome-se, portanto, ao previsto no artigo 147 do Código Penal.

A prova colhida, nos autos, e apontada pelo magistrado sentenciante como motivação para a sentença condenatória, é válida a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante pelo
dominus litis
.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 147 DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie. De fato, o ora agravante sequer transcreveu trechos dos acórdãos paradigmas e procedeu à comparação destes com o acórdão recorrido. Ora, essa ausência de cotejo entre os julgados impede a constatação da divergência, procedimento necessário para o conhecimento do apelo.

II - No caso, o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu que as provas, produzidas em sede de contraditório judicial, especialmente a prova oral, comprovaram seguramente a perfeita configuração de todas as elementares exigidas pelo tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, tendo ainda asseverado que a promessa de prática de mal injusto e grave proferida pelo agente foi capaz de infundir temor na vítima, a qual registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas contra o ora agravante, fundamentos aptos a embasar o édito condenatório prolatado em desfavor do insurgente e que não podem ser revistos na presente instância.

III - Com efeito, sobre o tema, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.169.799/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso.

Ademais, dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu
, o julgador
a quo
aplicou-o conforme o abaixo transcrito (Num. 15135270 - Pág. 8 a 9):

Dos Danos Morais

Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, EDNEI NUNES MACEDO, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima Raisa Da Natividade Lopes.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 25/11/2021, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais.

Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) não se mostra exacerbada.

Não procede, portanto, o arguido a respeito, para a não condenação ou diminuição do valor
.

É pertinente aludir, outrossim, que correção alguma precisa ser feita no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

Ressalvo, por fim, que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 10/06/2024